Tribunal: TJMT
Processo: 1005123-46.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005123-46.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALMIR FERREIRA BRANDAO E CIA LTDA - CNPJ: 09.221.742/0001-11 (APELADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), VALMIR FERREIRA BRANDAO - CPF: 603.922.151-87 (APELADO), CHEILA PAULA GOMES DA SILVA - CPF: 020.818.431-70 (APELADO), ADEMIR FERREIRA BRANDAO - CPF: 460.964.001-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELAS PARTES DEVEDORAS – DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –

INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À CITAÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO PELO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 85, § 11o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Em face da aplicação do princípio da causalidade e tendo sido o pedido de desistência apresentado posterior à citação do réu, com a constituição de Advogado para se opor ao feito, são devidos honorários advocatícios

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

3. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande, MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.o 1005123-46.2018.8.11.0002, ajuizada em desfavor de VALMIR FERREIRA BRANDAO E CIA LTDA e outros, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, Do CPC, nos seguintes termos (ID. 171774396):

“
V
isto,

Trata-se de execução fiscal em que a parte exequente requereu a desistência da presente ação, face a lei no 10.496/2017, que dispõe sobre a possibilidade de a Procuradoria Geral do Estado desistir de ações de execução fiscal nos casos que a Dívida Ativa for inferior a 160 UPF/MT.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Analisando os autos, constata-se que a parte exequente informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela desistência da ação.

Posto isso,
HOMOLOGO
o pedido de desistência da ação e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC.

Sem custas.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme inteligência do Enunciado Sumular n. 153 do c. STJ.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(
assinado digitalmente
)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser parcialmente reformada, sob o argumento de que se aplica ao caso em questão o princípio da causalidade, pois, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sustenta que
“(...)
foi a empresa executada que deu ensejo a presente demanda, pois, a obrigação a ser paga só fora ser inscrito em dívida ativa ante a sua inadimplência”.
Assim sendo
“(...)
deveria ser a parte executada a ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto deu causa a presente demanda, portanto, a sentença merece ser reforma, no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

À vista de todo o exposto, o
ESTADO DE MATO GROSSO
requer o
conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação
, a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima alinhavados.

E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para afastar o valor arbitrado a título de honorários.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 171774399, por via das quais a parte apelada pugna pela manutenção do
decisum
objurgado.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande, MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.o 1005123-46.2018.8.11.0002, ajuizada em desfavor de VALMIR FERREIRA BRANDAO E CIA LTDA e outros, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, Do CPC (ID. 171774396).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 21.06.2018, com a presente ação em face da empresa VALMIR FERREIRA BRANDÃO E CIA LTDA e dos corresponsáveis VALMIR FERREIRA BRANDÃO, CHEILA PAULA GOMES DA SILVA e ADEMIR FERREIRA BRANDÃO, visando ao recebimento de crédito tributário, inscritos na CDA n.o 2017493127, cujo valor alcançava a importância de R$ 30.231,50 (trinta mil e duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas
para pagarem os débitos ou garantirem a execução nomeando bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nos ID’s 171774376,

171774378, 171774380 e 171774382, os avisos de recebimentos retornaram.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso pugnou pela realização da penhora
on-line
, pelo Sistema BACENJUD, a fim de que sejam bloqueados os valores necessários ao adimplemento do crédito exequendo.

No dia 02.05.022, a parte devedora, qual seja, VALMIR FERREIRA BRANDAO E CIA LTDA, apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em suma, que os créditos tributários são inconstitucionais e ilegais, uma vez que o Supremo Tribunal Federal

já declarou ser ilegal o regime de estimativa simplificada.

Instada a se manifestar, o
ente estadual, no ID. 174616686, pleiteou pela extinção do feito, sem resolução de mérito, tendo em vista que o valor da CDA é inferior ao piso legal da Lei Estadual n.o 10.496/2017.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 171774396).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando
, em síntese,
que,
a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser parcialmente reformada, sob o argumento de que se aplica ao caso em questão o princípio da causalidade, pois, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

À vista de todo o exposto, o
ESTADO DE MATO GROSSO
requer o
conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação
, a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima alinhavados.

E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para afastar o valor arbitrado a título de honorários.

(...)”
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal se restringe em analisar o acerto, ou não, da sentença objurgada, por meio do qual magistrado
a quo
, condenou a parte exequente, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento na Súmula n.o 153, do STJ.

Sobre o assunto,
o art. 90, do CPC, dispõe que:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu”.

Na hipótese dos autos, observa-se que a parte autora protocolou pedido de desistência da ação, em 02.08.2022, após a apresentação da exceção de pré-executividade pelas partes executadas, no dia 02.05.2022.

Logo, aquele que deu causa ao litigio,
com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico
, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais,
em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Nesse sentido,
é a Súmula n.o 153, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula no 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Na mesma vertente, já decidiu a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO – CONTESTAÇÃO OFERECIDA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO PELO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – – ART. 85, § 2o, CPC/15. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10070421920158260597 SP 1007042-19.2015.8.26.0597, Relator: João Negrini Filho, Data de Julgamento: 31/07/2017, 13a Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação: 17/08/2017)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Em face da aplicação do princípio da causalidade e tendo sido o pedido de desistência apresentado posterior a citação do réu, com a constituição de Advogado para se opor a feito, são devidos honorários advocatícios. 2. Os honorários sucumbenciais foram fixados de acordo com os parâmetros estabelecidos para o caso, já que respeitado o parágrafo 3o do art. 85, do CPC. 3. Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. ( Apelação Cível No 70080612070, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 24/04/2019).

(TJ-RS - AC: 70080612070 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 24/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/05/2019)”.

“Agravo de Instrumento. Pedido de desistência posterior à citação. Sucumbência devida. Necessidade de sentença terminativa. Imprópria, no momento, eventual inscrição em dívida ativa e/ou envio de ofício à OAB. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AI: 20579970920208260000 SP 2057997-09.2020.8.26.0000, Relator: Paola Lorena, Data de Julgamento: 13/07/2020, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2020)”.

Em conclusão, não vislumbro motivos que ensejem modificação da sentença, uma vez que os seus fundamentos se mantiveram sólidos.

Por consequência, entendo que é admissível a
majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11o, do CPC, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020). (grifo nosso)

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 3% (três por cento), alcançando a importância de 13% (treze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a demanda.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, em consequência, majorando, por sua vez, em 3% (três por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023